Tribunal: TJES
Processo: 5017749-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017749-09.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYKE QUEIROZ DA SILVA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
DELITOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES
.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
S

CRIME
S
.
CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação
de ausência dos requisitos
da
prisão preventiva.
O Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que foi alvo de mandados de busca e apreensão e prisão, diante de informações colhidas pela autoridade policial, pois atuava como importante fornecedor de munições e armas de fogo, para a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

1.1. Durante o cumprimento da diligência, foram apreendidas mais 1.000 (mil) munições de diversos calibres, 08 (oito) pistolas, 02 (dois) revólveres, 02 (dois) fuzis e 31 (trinta e um) carregadores, demonstrando a existência de materialidade delitiva.

1.2 Presentes ainda, indícios de autoria, em razão das mensagens extraídas do aparelho celular do paciente, demonstrando que ele negociava, ilegalmente, artefatos bélicos, aproveitando-se do seu registro de CAC, promovendo a venda para facções criminosas, voltadas para prática de crimes violentos.

1.3. O paciente, ainda, embaraçou a investigação policial, ao dispensar os aparelhos celulares, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, e prisão, a revelar que, acaso solto, poderá causar obstrução à justiça.

2.
Alegação de
que o paciente é primário, tem residência fixa e

possui atividade lícita
. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. Precedente do STJ.

3.
Requerimento
de substituição da prisão, por medidas cautelares.

Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017749-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYKE QUEIROZ DA SILVA - AC
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDER XIMENES WYTERLIN LIMA - RJ232754, VINICIUS BERNARDINI - RJ225438

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAYKE QUEIROZ DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que manteve a sua segregação cautelar, já que preso desde 04/09/2024, e denunciado pela suposta prática dos
crime
s

de
integrar organização criminosa, e embara
çar a investigação policial para sua apuração
(art. 2º, e art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13), além do
delito de comercializar ilegalmente arma
s
de fogo, acessórios e munições
(art. 17, §1º, da Lei 10826/2003).

Alega a defesa, que não estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, pois o paciente possui trabalho lícito, endereço fixo e não ostenta antecedentes criminais.

Quanto aos fatos
,
verifico paciente foi preso, durante a segunda fase da operação denominada “OPPORTUNITAS”, deflagrada pela Força integrada de combate ao crime organizado do Espírito Santo, por meio da qual, busca-se investigar a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Consta na denúncia (id 10904633), que o paciente realizava o comércio ilegal e clandestino, de forma habitual, de armas de fogo, acessórios e munições, utilizando-se do seu registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

Relata a peça acusatória, que o acusado teria adquirido, entre os anos de 2022 e 2024, a quantidade aproximada de 62.000 (sessenta e duas mil) munições, destinadas ao uso em pistolas e fuzis, e que foram revendidas, para vários integrantes da referida organização criminosa, conforme conversas extraídas do seu aparelho celular.

A denúncia também relata que, no dia do cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, em 04 de setembro de 2024, o paciente arremessou, da janela de sua casa, 02 (dois) aparelhos celulares, criando embaraço à investigação, que envolve organização criminosa.

Descreve ainda que, em uma análise preliminar dos referidos aparelhos, é possível constatar a existência de diversas conversas, em que o denunciado vende material bélico, tendo pleno conhecimento, de que os indivíduos com quem negociava, eram integrantes de grupo armado, voltado para prática de crimes violentos.

Além dos aparelhos telefônicos, também foram apreendidos na residência do réu, mais de 1.000 (mil) munições de diversos calibres, 08 (oito) pistolas, 02 (dois) revólveres, 02 (dois) fuzis e 31 (trinta e um) carregadores.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação, de que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, pois o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que foi alvo de mandados de busca e apreensão e prisão, diante de informações colhidas pela autoridade policial, apontando a sua atuação, como importante fornecedor de munições e armas de fogo, para a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

De igual modo, entendo que a prisão preventiva foi corretamente decretada, diante da gravidade dos delitos e do alto grau de reprovabilidade do “modus operandi” empregado pelo paciente, já que, mesmo residindo no Estado do Rio de Janeiro, comercializava e entregava na Grande Vitória, vultuosa quantidade de munições para organizações criminosas.

Outrossim, durante o cumprimento da diligência, foram apreendidas mais 1.000 (mil) munições de diversos calibres, 08 (oito) pistolas, 02 (dois) revólveres, 02 (dois) fuzis e 31 (trinta e um) carregadores, demonstrando a existência de materialidade delitiva.

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, em razão das mensagens extraídas do aparelho celular do paciente, indicando que ele negociava, ilegalmente, artefatos bélicos, aproveitando-se do seu registro de CAC, promovendo a venda para facções criminosas, voltadas para prática de crimes violentos.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, sendo proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Destaco ainda, que o paciente, embaraçou a investigação policial, ao dispensar os aparelhos celulares, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, e prisão, a revelar que, acaso solto, poderá causar obstrução à justiça.

Por sua vez, embora a defesa alegue, que o paciente não possui mais registro de CAC, sendo impossível a continuidade da prática delitiva, tenho que tal circunstância, por si só, não permite a revogação da segregação cautelar, já que as vendas ocorriam de maneira ilegal, mesmo com o registro ativo, de modo que poderá voltar a delinquir, tendo em vista o alto grau de envolvimento que possui com organizações criminosas, com amplo acesso aos seus líderes, conforme diálogos extraídos dos aparelhos celulares.

Indo adiante
, no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023,
DJe de 25/5/2023.)

Prosseguindo
quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 06/09/2024, sendo recebida em 09/09/2024, estando o feito aguardando o retorno da carta precatória, expedida para citação do acusado, que está recolhido no Rio de Janeiro-RJ.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 11355623),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.